Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0720141-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 26744049) que indeferiu a tutela de urgência para imitir os autores-agravantes na posse do imóvel SQS 413, Bloco T, Ap. 201, Asa Sul, Brasília/DF, bem como suspendeu a ação de imissão na posse, por prejudicialidade externa, pelo período de 6 (seis) meses, com fulcro no art. 313, V, “a”, c/c § 4o, do CPC. Fundamentou o juízo de origem que a demanda depende do julgamento dos autos n. 0733472-78.2020.8.07.0001, cuja sentença declarou inválido o leilão pelo qual os agravantes arremataram o imóvel objeto destes autos, onde reside a agravada. Ponderou que, a despeito do efeito suspensivo deferido à apelação do referido processo, prudente sobrelevar os interesses das partes envolvidas, quais sejam: patrimonial dos agravantes, que possuem a propriedade do imóvel, e de moradia da agravada, por residir no bem. Nas razões recursais, os agravantes asseveram que estão injustamente privados da posse do imóvel adquirido em leilão público de alienação fiduciária. Salientam a regularidade do procedimento extrajudicial, conforme decidido pela eg. 7a Turma Cível no julgamento dos AGIs 0747805-38.2020.8.07.0000 e 0751089-54.2020.8.07.0000. Enfatizam o efeito suspensivo concedido pelo Relator da APC 0733472-78.2020.8.07.0001, a fim de restabelecer os efeitos do recurso que afastou a nulidade do leilão do imóvel vindicado. Apontam que a probabilidade do direito está consubstanciada nos julgamentos outrora realizados por esta eg. Turma e o perigo de dano no fato de que o imóvel está registrado em nome dos agravantes desde outubro de 2020, aliada à circunstância de que a agravada não vem pagando o IPTU. Pedem, liminarmente, a imediata expedição de mandado de imissão na posse para o imóvel arrematado e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. É bem verdade que a probabilidade do direito se mostra presente, tendo em vista o decidido pela eg. 7a Turma Cível no julgamento dos AGIs 0747805-38.2020.8.07.0000 e 0751089-54.2020.8.07.0000, no sentido da regularidade do leilão pelo qual os agravantes arremataram o imóvel objeto dos autos. Além disso, não custa frisar o efeito suspensivo concedido por esta Relatoria à APC 0733472-78.2020.8.07.0001, restabelecendo os efeitos do recurso que afastou a nulidade do leilão do imóvel vindicado. Nada obstante, como consignado na decisão combatida, imperativo sopesar os interesses envolvidos no particular. Enquanto os agravantes possuem a propriedade regular do bem, do que decorre obrigação patrimonial para pagamento de impostos e despesas condominiais, a agravada reside no imóvel há pelo menos dez anos. Nesse ponto, destaco trecho da resp. decisão vergastada: [...] Em um plano mais amplo, o confronto de um direito essencialmente patrimonial (dos requerentes) com um direito igualmente patrimonial (da requerida), mas, neste último caso, agregado indissociavelmente a um direito imaterial, que é o de moradia. O perigo na demora para os requerentes, ainda que talvez detentores de um direito mais robusto, por derivar da propriedade registral, deriva dos recursos investidos para aquisição e pagamento de obrigações correspondentes (condomínio, ITPU). O perigo na demora para a requerida, doutrinariamente denominado “periculum in mora ‘inverso’”, caso concedida a medida de imissão na posse, seria representado pela subtração do que, há muito, reconhece como moradia. Reconheço a compreensível expectativa e irresignação dos requeridos com a posição judicial acima externada, que balizará o comando abaixo consignado, mas, no confronto entre os valores que sobrelevei, a conclusão a que chego é por aguardar, ao menos, o julgamento da Apelação Cível. Nada obsta a reavaliação do cenário, tão logo esta seja julgada, independentemente da interposição de algum dos recursos constitucionais. Diante desse quadro, não olvido que eventual prejuízo patrimonial dos agravantes pode ser resolvido posteriormente, ao contrário do dano da agravada de se ver privada da sua moradia em época de pandemia, quando a ciência recomenda, justamente, o isolamento social. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator